Tribunal: TJMT
Processo: 1030576-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030576-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[XMED - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 12.185.306/0001-49 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030576-81.2022.8.11.0041

APELANTE:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO
: XMED - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ALGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 393 DO CC – INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – DESCABIMENTO – COBRANÇA DE ALGUEIS ANTERIORES À SUSPENSÃO DO CONTRATO PELO DECRETO QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO DO HOSPITAL – QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – DESACOLHIMENTO – CÔMPUTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatado que os valores cobrados se referem exclusivamente a períodos anteriores ao decreto que determinou a intervenção no Hospital pelo Governador do Estado, não há falar-se em caso fortuito ou força maior a justificar a inadimplência da requerida.

Não comprovado o excesso do valor cobrado, tendo em vista ter a autora demonstrado que as quantias quitadas pela devedora já foram computadas no cálculo do valor devido, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
na
Ação Monitória
ajuizada por
XMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito em título executivo judicial a dívida cobrada, decorrente do saldo devedor remanescente relativo ao Contrato de Locação dos Monitores, no valor de R$ 57.493,73 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de 1% a partir da citação.

E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que houve quitação parcial do débito, uma vez que pagou o aluguel relativo a janeiro de 2022, no importe de R$ 12.600,00, bem como os acréscimos contratuais relativos aos pagamentos em atraso dos meses anteriores, no montante de R$ 4.300,00, sendo devido apenas R$ 40.593,73 e não R$ 57.493,73.

No mais, defende a aplicação do artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que sua inadimplência decorre de caso fortuito ou força maior, consistente no Decreto nº 1.320, do Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do qual foi determinada a requisição de bens e serviços do Hospital São Luiz, decretando a intervenção na Operacionalização da referida Unidade Hospitalar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203157259).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada é credora da requerida/apelante, da quantia de R$ 57.493,73 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), oriunda do contrato de locação de equipamentos (Monitor Modular Multiparamétrico Modelo Vita 120) à demandada, firmado em 31/07/2021, pelo preço mensal de R$ 12.600,00.

Segundo a autora, o contrato foi celebrado pelo prazo de 12 meses, com início em 31/07/2021 e término em 31/07/2022, contudo, antes disso (28/03/2022) foi notificada pela requerida acerca da suspensão do contrato, em virtude do Decreto n. 1.320, publicado na Edição Extra do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Sob a alegação de que antes mesmo da notificação de suspensão, ocorrida em 28/03/2022, a demandada já estava inadimplente com os aluguéis, juros e multas do período de agosto/2021 a março/2022, que totalizam a quantia de R$ 57.493,73, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a inadimplência da apelante, a qual alega a incidência
artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o inadimplemento decorre de caso fortuito ou força maior, consistente no Decreto Decreto nº 1.320, do Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do qual foi determinada a requisição de bens e serviços do Hospital São Luiz, decretando a intervenção na Operacionalização da referida Unidade Hospitalar.

No entanto, a suspensão do contrato em virtude do Decreto nº 1.320 que determinou a intervenção na operacionalização do Hospital ocorreu a partir de 28/03/2022, consoante se observa da notificação constante no ID 203157223, e os valores cobrados pela autora referem-se a aluguéis e juros decorrentes de adimplemento em atraso relativos ao período de agosto/2021 a 28/03/2022, conforme se observa da petição inicial, vejamos:

Portanto, constatado que os valores cobrados se referem exclusivamente a períodos anteriores ao decreto que determinou a intervenção no Hospital pelo Governador do Estado, não há falar-se em caso fortuito ou força maior a justificar a inadimplência da requerida.

De igual forma, razão não assiste à apelante quanto à alegação de excesso no valor cobrado, em razão da quitação do aluguel relativo a janeiro de 2022, no importe de R$ 12.600,00, bem como dos acréscimos contratuais referentes aos pagamentos em atraso dos meses anteriores, no montante de R$ 4.300,00, conforme comprovantes de transferência bancária colacionados nos IDs 203157244 e 203157245.

Isto porque, conforme demonstrado pela parte autora, o pagamento efetuado em janeiro/2022 foi devidamente computado no cálculo da quantia devida e não se refere ao aluguel de janeiro/2022 como alega a apelante, mas sim ao mês de novembro/2021, consoante demonstrado na impugnação aos Embargos (ID 203157250).

De se destacar que a apelante não colacionou aos autos outros comprovantes de transferência para comprovar que tal pagamento de fato se refere a quitação do aluguel do de janeiro/2022, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Igualmente, não comprovou a apelante que a transferência no importe de R$ 4.300,00, efetivada à autora em 05/11/2021, se refere a acréscimos contratuais dos alugueis dos meses anteriores, uma vez que juntou simples comprovante de transferência (ID 203157245) sem qualquer referência ou vinculação à obrigação alegada.

Ora, é cediço que o devedor deve exigir o respectivo comprovante de quitação do credor, na forma do artigo 319 do CC, sob pena de, não o fazendo, pagar duas vezes.

Na hipótese, como não demonstrou que o comprovante de transferência bancária se referia a acréscimo de aluguéis pagos em atraso, conforme alega, prevalece a afirmação da autora de que o valor se refere ao pagamento de peças e serviços para manutenção de outros equipamentos.

Portanto, diante da não comprovação do excesso do valor cobrado pela autora, a qual, ao revés, demonstrou que as quantias quitadas pela devedora já foram computadas no cálculo do valor devido, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024